Tribunal: TJDFT
Processo: 0751066-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751066-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA BARRETO LOPES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARISTELA BARRETO LOPES contra a decisão de ID 175636876 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a penhora incidente sobre os valores existentes em sua conta é inválida, diante da natureza de poupança; que a ocorrência de saques e pagamentos na poupança não descaracteriza sua natureza; que a penhora incidiu sobre verba salarial; que a parte agravada desconsidera a possibilidade de negociação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 177126809 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à adoção ou não da tese de que qualquer quantia localizada em suas contas é impenhorável. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Todavia, assiste razão ao juízo singular quando pontua que a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade. Os extratos bancários da parte agravante na conta poupança vinculada à Caixa Econômica Federal (ID 175437919 dos autos de origem) demonstram movimentações diárias, com depósitos e saques com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. A título exemplificativo, só no dia 3/10, a parte agravante realizou quatro transações na função débito. Em precedente desta Turma, decidiu-se que “constatado que as contas-poupança do agravante-devedor são utilizadas como contas correntes, os numerários nelas bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. (Acórdão 1691748, 07039621820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023). No mesmo sentido, acórdão 1423264, 07026478620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Em relação ao bloqueio realizado no Banco Santander, a penhora em conta corrente não se confunde com a penhora realizada diretamente sobre o salário, mediante desconto em contracheque. Eventuais valores localizados em conta corrente, ainda que utilizada também com a finalidade de recebimento de remuneração, podem ser objeto de penhora. Desse modo, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797 do Código de Processo Civil). Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora